Tribunal: STJ
Processo: 0142133-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998540 - SP (2025/0142133-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODOLFO AUGUSTO VIEIRA
ADVOGADO
: ERNANI CRISTÓVÃO DE ARAÚJO E SILVA - SP222859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO QUE VISA
HABEAS CORPUS
AO
DESTRANCAMENTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO NA ORIGEM QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não é cabível a impetração de
para destrancar recursos
habeas corpus
de índole extraordinária que não ultrapassaram os requisitos de
admissibilidade. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 39031af5-a2a4-4964-97c6-961fc51775f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 998540 - SP (2025/0142133-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODOLFO AUGUSTO VIEIRA
ADVOGADO
: ERNANI CRISTÓVÃO DE ARAÚJO E SILVA - SP222859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO QUE VISA
HABEAS CORPUS
AO
DESTRANCAMENTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO NA ORIGEM QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não é cabível a impetração de
para destrancar recursos
habeas corpus
de índole extraordinária que não ultrapassaram os requisitos de
admissibilidade. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RODOLFO AUGUSTO VIEIRA
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-STJ fls. 220
/221).
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem negou seguimento ao
recurso extraordinário interposto contra julgamento da Apelação Criminal n. 0002213-
38.2021.8.26.0197, "em razão da aplicação do Tema no 1087 do Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos artigos 1.030, inciso I, alínea "a", 2a figura, e 1.040, I, ambos
" (e-STJ fl. 13).
do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal
Neste
, a defesa pretendeu "
".
writ
o destrancamento do recurso extraordinário
O
foi indeferido liminarmente.
habeas corpus
No presente agravo regimental, a defesa repisa os fundamentos
apresentados na inicial do
.
mandamus
Documento eletrônico VDA48260297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:31
Código de Controle do Documento: 720f4556-c620-4aa1-8811-082f769b4ef7

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento
do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
É que, como sabemos, não é cabível a impetração de
para,
habeas corpus
por vias transversas, destrancar recursos de índole extraordinária que não
ultrapassaram os requisitos de admissibilidade.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se presta o habeas corpus para superar óbices verificados no
exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.
2. Ademais, não obstante o ato da autoridade apontada como coatora,
ratione personae, esteja sujeito à jurisdição deste Superior Tribunal de
Justiça, pretende a agravante providência que se refere a recurso destinado
ao Supremo Tribunal Federal, refugindo, pois, a competência desta Corte
para o exame do tema.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 720.926/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:31
Código de Controle do Documento: 720f4556-c620-4aa1-8811-082f769b4ef7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 998.540 / SP
Número Registro: 2025/0142133-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022133820218260197 15030966820188260405 22133820218260197
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERNANI CRISTOVAO DE ARAUJO E SILVA
ADVOGADO
: ERNANI CRISTÓVÃO DE ARAÚJO E SILVA - DEFENSOR DATIVO
- SP222859
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO AUGUSTO VIEIRA
CORRÉU
: LEONARDO CASTOR DE ARAÚJO
CORRÉU
: DIEGO DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO
CORRÉU
: HELDER DOS SANTOS
CORRÉU
: ITALO CARLOS PERES MIRANDA
CORRÉU
: STEPHANIE CRISTINA LOPES COSTA
CORRÉU
: TATIANE KELLY DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA48447727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: f8657fdc-7477-4884-a6d6-74c98d922bd7

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODOLFO AUGUSTO VIEIRA
ADVOGADO : ERNANI CRISTÓVÃO DE ARAÚJO E SILVA - SP222859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: f8657fdc-7477-4884-a6d6-74c98d922bd7